Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-16.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801363-16.2017.8.14.0070
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LEANDRO MORAES ARAÚJO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. INTERNAÇÃO COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL.

1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
Leading case
RE 855178. No mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União
, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo,
caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação,
competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

2. Da perda do objeto. Alegada perda de objeto ante o cumprimento da tutela antecipatória deferida. Improcedência da alegação. A antecipação de tutela não cessa o interesse da parte no deslinde do feito. Inteligência do artigo 296 CPC/15. A antecipação da tutela constitui-se como a própria nomenclatura orienta na concessão antecipada, mas não definitiva, do objeto litigioso, gerando a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada.

3. Preliminar de nulidade da decisão por inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico. Não há falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico.

4. Multa. Descabimento. Cumprimento da liminar em tempo hábil. Perda de finalidade.

5. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

6. Mérito. Demonstrado nos autos que o infante é portador de patologia litíase renal bilateral obstrutiva. Necessidade de internação e tratamento. A ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente, tão somente, para tornar sem efeito a multa aplicada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO N. 0801363-16.2017.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: IRLANA RITA DE C.C. RODRIGUES

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE LEANDRO MORAES ARAÚJO

PROMOTOR: FREDERICO AUGUSTO DE MORAES FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará no interesse de Leandro Moraes Araújo, frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Abaetetuba que julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos providenciem a internação do paciente em hospital especializado para realização de procedimento cirúrgico urológico, com suporte de hemodiálise e nefrologia, para tratamento definitivo da insuficiência renal aguda, no prazo de dez dias sob pena de aplicação de multa majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100,000,00 (cem mil reais).

Na apelação interposta pelo Município de Belém (ID Num 478747, pág. 01/10) este aduz, preliminarmente, a ilegitimidade do município de Belém para satisfação do pleito, apontando como legítimo o município de Abaetetuba onde reside o requerente, bem como o estado do Pará e a União, nos termos do artigo 30, V e VII e artigo 32, parágrafo 1º da CF.

Alega a carência da ação por falta de interesse de agir, ante a não demonstração inequívoca de omissão ou negativa pelo poder público municipal de Belém.

Alude que judicializar o direito a saúde possibilita que o requerente passe a frente de outros pacientes não atendidos, que se encontram na mesma situação ou em situação pior, prejudicando toda uma coletividade.

Sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa, haja vista a inexistência de instrução processual.

Alega a perda do interesse de agir ante o cumprimento da liminar.

Argumenta a falta de razoabilidade na majoração da multa estabelecida anteriormente em liminar.

Argui a ausência dos requisitos para a antecipação da tutela, uma vez que não houve a demonstração de forma inequívoca da urgência do procedimento que justificasse ter o requerente burlado a fila dos pacientes em espera.

Afirma, no mérito, a obrigatoriedade de observância da portaria n. 389/14 MS que estabelece o tratamento de pessoa com doença renal crônica e a lei 8080/88 (dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) que estabelece a competência estadual para coordenação da atenção à saúde de alta complexidade.

Refere a impossibilidade de condenação da fazenda em custas processuais, nos termos do artigo 39 da lei de execução fiscal n. 6.830/80.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Na apelação interposta pelo Estado do Pará alega erro in procedendo, ante a ausência de intimação dos autos processuais essenciais quando da majoração do valor da astreinte. Por conseguinte, sustenta violação do contraditório e ampla defesa.

Alude a inépcia da inicial ante a inexistência de limites do procedimento pleiteado, o que impossibilita o cumprimento do pedido, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Afirma a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que entende ser cabível a atribuição ao Município de Abaetetuba. Neste carreiro pede a divisão da competência de cada ente.

No mérito, sustenta a ausência de provas do perigo da demora e da real necessidade do apelado.

Aponta a ausência de laudo pericial pormenorizado com o histórico da doença e certificando a ineficiência dos procedimentos adotados pelo SUS e até a inviabilidade da espera na fila de atendimento das demandas de saúde.

Alega a inobservância dos enunciados n. 12, 14, 16, 18 da primeira jornada de direito de saúde do CNJ e enunciado 51 da segunda jornada de direito de saúde do CNJ.

Alega a impossibilidade de deferimento de liminar.

Pleiteia a redução da astreinte.

Sustenta ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a unilateralidade do laudo médico apresentado.

Diz que não está obrigado a fornecer qualquer procedimento/medicamento, mas, tão somente, os estabelecidos pelos gestores do SUS, nos termos do STA 175/2010 do STF, que define parâmetros constitucionais e conteúdo mínimo do direito à saúde.

Diz que a decisão viola o princípio da reserva do possível.

Argumenta o descabimento da multa e a necessidade de redução, caso prevaleça.

Pleiteia a retenção da receita médica, a possibilidade de fornecimento de tratamento similar e a delimitação da competência de cada requerido.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 478763, pg. 01/08).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Realizo o reexame necessário e passo a analisar as questões prévias contidas em ambos os recursos.

Da alegada ilegitimidade passiva para a causa alegada por ambos os recorrentes

Aduzem os recorrentes a ilegitimidade para satisfação do pleito, o Estado do Pará aponta como legítimo o município de Abaetetuba onde reside o requerente para figurar no polo passivo da demanda enquanto que o apelante, Município de Belém, aponta como legítimo o Município de Abaetetuba, o Estado do Pará e a União, nos termos do artigo 30, V e VII e artigo 32, parágrafo 1º da CF.

Não lhes assistem razão.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
, nos termos do artigo 196 da CF,
de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico, não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o tratamento renal seja dirigida contra o Estado do Pará e o Município de Belém e de Abaetetuba.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever
estatal
no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui
o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde.

Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese dos entes apelantes.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.”

Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise. conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mais, com o princípio da demanda cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar, estando estes compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal, aos quais foi atribuída competência para ações de Saúde pública, devendo haver cooperação técnica e financeira entre si, mediante descentralização de suas atividades, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90.

Desta forma, no que diz respeito ao pedido do recorrente Estado do Pará para que seja pormenorizada a competência de cada demandado com a exclusão da sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, este não tem o mínimo amparo, porquanto como visto alhures, o princípio da corresponsabilização dos entes públicos, obriga todos e a cada um dos entes federados, encargo solidário com os demais entes, visando ao provimento do tratamento exigido.

Trata-se, pois, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda.

A realidade hodierna do nosso sistema de saúde é conhecida, o que traz a baila a inviabilidade do tratamento renal do requerente/apelado no Município de Abaetetuba em que reside. Cumpre, inclusive, salientar a impossibilidade de ação regressiva dos entes federativos que estão suportando o ônus do tratamento contra o ente federado que recebeu os recursos da saúde.

A solidariedade política não apresenta reflexos no tocante a legitimidade ad causam, o que se defere aos administrados a possibilidade de ajuizar a ação contra quaisquer entes federativos.

Como bem se posiciona o Ministro Herman Benjamin, do Sodalício superior, no REsp 1805886, julgado em 23/05/2019, publicado em 17/06/2019:

Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. Além disso, a Lei Federal n.º 8.080/90 não faz previsão sobre o aventado direito de regresso de um ente federativo em relação a outro.

Com efeito, mutatis mutantes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

Ante o exposto, rejeito a prefacial, mantendo a responsabilidade solidária do Município de Belém e do Estado do Pará para o tratamento renal do requerente.

Da perda superveniente do interesse de agir

Perda de objeto. Cumprimento do objeto por liminar

No que diz respeito à perda de objeto em razão do cumprimento do objeto da ação não lhe assiste razão, porquanto tanto o ente público municipal quanto estadual oferecem resistência.

O ajuizamento da ação se deu em 20 de abril de 2017, somente tendo os apelantes dado cumprimento da medida após o deferimento da decisão de tutela antecipada deferida em plantão (ID Num 478719, pág. 01/03).

Assim, observa-se que há pretensão resistida, tanto que foi necessária a concessão da tutela de urgência para o alcance do objeto litigioso, não podendo se extinguir o feito por falta de interesse de agir e do reconhecimento jurídico do pedido em razão de obtenção antecipada do pedido mediante instrumento processual que visa exatamente antecipação dos efeitos da tutela pretendida..

O cumprimento da tutela antecipada deferida não implica o esgotamento do objeto da ação. Consoante ao art. 296 do CPC, mesmo que concedida a tutela antecipada o processo prosseguirá até o julgamento final. Isto se dá porque o referido instituto possui caráter provisório, o que reclama um posicionamento definitivo. Desse modo, impõe-se desconstituição da sentença, para que haja a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada.

Cabe ressaltar que a demanda não se esgota com a concessão da tutela antecipatória. Muito pelo contrário. O juízo de valor estabelecido em decisão interlocutória, ainda que satisfatório, possui natureza eminentemente provisória, o qual só poderá alcançar a imutabilidade por meio de uma valoração definitiva, que advirá apenas com a sentença transitada em julgado, uma vez ultrapassado o contraditório e o devido processo legal. Ademais, por mais satisfativo que seja seu objeto, ainda será provisório e necessitará sempre de uma confirmação ou mesmo revogação.

Não há confundir satisfação com imutabilidade. A primeira pode ser alcançada com o provimento interlocutório, essencialmente precário e provisório, e a segunda só advém com a coisa julgada, fruto de sentença depois de observado o devido processo legal.

Nestes termos, o juízo precário de satisfação, proferido por meio de decisão interlocutória só poderá ser considerado realmente imutável e definitivo após o trânsito em julgado da sentença proferida no curso do devido processo legal, regular e formal.

Ademais, se verifica que ambos os requeridos/apelantes manejam recursos de apelação para ver modificada a sentença, o que demonstra combate ao pedido do autor.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde." (TJMG. Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Preliminar de nulidade da decisão por inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico.

Alude o Estado do Pará a inépcia da inicial ante a inexistência de limites do procedimento pleiteado, o que impossibilita o cumprimento do pedido, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Não há nulidade a ser declarada, no caso, pois, vislumbra-se na inicial (ID Num 478719, pág. 01/21) que a questão trazida à baila é narrada com clareza, tendo o apelado feito prova da moléstia grave que o acomete, insuficiência renal aguda e uremia. Explicita o laudo (ID Num 478720, pág. 01) que o paciente apresenta nefrolitíase, apresentando crises severas intermitentes há mais ou menos três meses, necessitando ser submetido a internação de urgência com colocação de cateter em duplo bilateral nas vias urinárias. Apresenta dores com crises incapacitantes, evoluindo com uremia e insuficiência renal aguda. (CID N 179).

Assim, o pedido formulado consistiu na obrigatoriedade de os entes demandados fornecerem em favor da paciente a disponibilização de tratamento adequado, com internação em unidade de suporte de terapia renal substitutiva para resolução do quadro de litíase renal bilateral obstrutiva.

Com efeito, não subsiste a afirmação de que o pedido não foi especificado, de modo que, estando a peça vestibular revestida dos fatos, causa de pedir e o pedido em si, pode extrair qual a finalidade da parte com a propositura da ação, estando afastada a inépcia da inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. Não há falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico. Direito à saúde assegurado pela constituição. Comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, é ser determinado seu fornecimento. O direito à saúde de forma gratuita se enquadra como direito e garantia fundamental, sendo dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal). Transporte de paciente. Direito à saúde assegurado pela constituição. Considerando que a saúde da criança é o bem tutelado, que a família não tem condições de arcar com os custos do transporte necessário, e que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), não merece reforma a decisão. Afastaram a preliminar suscitada pelo agravado e deram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70051698553, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 13/12/2012) (grifei).

Assim, rejeito a preliminar apontada.

Da alegada impossibilidade de agravamento da astreinte em sentença sem oitiva prévia da parte prejudicada ante o cumprimento da decisão.

Entendo assistir razão ao recorrente.

Em 20 de abril de 2017 (ID Num 478722, pág. 10) , o juiz de primeiro grau determinou, em tutela antecipada que o requerido/apelante providencia-se a internação de Leandro Moraes Araújo, no prazo de 24 horas, sob pena de incidência das sanções civis e criminais cabíveis ao caso, além da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso até o limite de dez dias, podendo ser majorado o valor em caso de reiterado descumprimento.

Conforme documentação contida nos autos (ID Num 478722, pág. 01/02 e ID Num 478722, pág 04/07) o Estado requerido cumpriu, em 22/04/2017 a determinação. Consta, inclusive, nos autos (ID Num 478723, pág. 10), que o paciente foi internado no hospital Divina providência em 22/04/2017 por regulação do Estado (ID Num 478723, pág. 12 e pág. 27).

Todavia, inobstante o cumprimento da liminar em tempo estabelecido, o juiz de primeiro grau por ocasião de prolação de sentença manteve a multa estabelecida na liminar na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ainda, a majorou para R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000 (cem mil ).

Ante a decisão, a parte apelante insurge-se, com razão.

As astreintes restaram consagradas no direito processual civil brasileiro como multa com a finalidade de dar
eficácia
na concretização de um direito declarado por tutela antecipada ou sentença, visando a coerção do devedor ao cumprimento da obrigação.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni:

a multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não-fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas.

No caso dos autos, resta claro o cumprimento da decisão judicial liminar, tendo o paciente sido internado no hospital Divina providência no dia 22 de abril de 2017, por meio de regulação estadual (ID Num. 478723, pág. 01), em face da liminar expedida em 20 de abril de 2017 (ID Num 478721, pág. 16).

Com efeito, não há que ser majorada a multa culminada, pois somente o descumprimento da decisão liminar autoriza a sua elevação, o que não é o caso dos autos. Ademais, não cumpre sequer sua execução haja vista o cumprimento dentro do prazo estabelecido.

Portanto, identificado o cumprimento da medida, houve a perda de efeito.

Ante o exposto, dou provimento ao ponto.

Da alegada nulidade da sentença por não realização da instrução processual

Sustenta o apelante que houve cerramento de defesa uma vez que a decisão que julgou antecipadamente a lide, não oportunizou a ampla defesa e o contraditório.

Não lhe assiste razão.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do código de processo civil, ocorre quando o juiz, nos casos em que não há a necessidade de produção de provas, julga antecipadamente o feito. Ademais, a prova é destinada ao juiz da demanda, nos termos do artigo 370 do CPC/15, de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

No presente caso o magistrado planicial, entendeu, com razão, que o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente ao seu livre convencimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por falta de amparo legal.

Do mérito

De plano, cumpre ressaltar que os limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, não pode servir de justificativa para que o Poder Público se furte à observância de seus encargos constitucionais referentes a prestação de atendimento à saúde.

Segundo o Ministro celso de Mello, no RE 410.715-AgR/SP:

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

No que tange aos argumentos de violação ao acesso igualitário à saúde, tenho que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável e assegurado a todos, nos termos do artigo 196 da CF.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuam natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, traçando diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade dos apelantes em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

No caso, o recorrente Leandro Araújo apresenta cálculos renais e diante da ausência de médico especialista no Município de Abaetetuba, local onde reside, bem como dificuldades de consultas e procedimentos na especialidade de Urologia, teve o agravamento de seu quadro com evolução para o diagnóstico de insuficiência renal aguda. Assim, comprovou a necessidade do tratamento por meio do laudo médico colacionado e a falta de providências do poder público em fornecê-lo, restando assim, indubitável os fatos constitutivos do direito do autor.

Pelo que se extrai dos autos, percebe-se que a sentença guerreada se encontra inteiramente esteada no entendimento de que, à luz do que preceitua o art. 196 da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.

Com efeito, concernente a obrigatoriedade de observância da portaria GM/MS n. 389/14 MS que estabelece o tratamento de pessoa com doença renal crônica e a lei 8080/88 (dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) que estabelece a competência estadual para coordenação da atenção à saúde de alta complexidade, cumpre ressaltar que este é um plus para assistência de alta complexidade, todavia não exclui a responsabilidade do ente municipal ou de outro ente federativo.

No mais, a alegação de inobservância da Recomendação n.º 31/2010 - CNJ e dos Enunciados n.º 12,14,16 e 18 da I Jornada de Direito da Saúde, não tem cabimento, porquanto os laudos médicos apresentados estão sob a presunção de veracidade e legitimidade, que desafiam incidente de falsidade e medidas judiciais caso seja alegada sua parcialidade ou não aceitação.

Assim, como bem afirma o parecer do Órgão Ministerial,
in verbis
:

“Neste cenário, não importa a relação interna firmada entre a União, Estados e Municípios quanto ao dever de prestar saúde pública de qualidade à população, pois cada ente é visto como se fosse único, o Estado em si mesmo, são, portanto, solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, a estes restam optar por exigir o direito à saúde de todos ou integralmente de um deles, uma vez que não cabe a limitação do direito à saúde por portarias ou normas.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, tão somente, para tornar sem efeito a multa aplicada.

Belém/Pa, ___ de _________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020